Tribunal: TJDFT
Processo: 0749514-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 373, II, CPC.
1. A decisão agravada apenas oportunizou ao agravante apresentar memória de cálculos relativa ao período integralmente cobrado, e seus respectivos comprovantes de pagamento, na devida ordem.
2. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a quitação do débito alimentar reclamado (art. 373, II, do CPC). Para tanto, não basta afirmação desprovida de prova documental satisfatória que aponte especificamente o excesso nos cálculos do exequente.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.